Tribunal: TJSP
Processo: 0004473-45.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ameaça – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas mantidas no mínimo – Exclusão da agravante relativa à embriaguez preordenada – Ausência de provas de que o réu se embriagou com o fim de cometer o delito – Diminuição da elevação da pena na segunda etapa para 1/6 – Regime aberto mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004473-45.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
IVANILDO GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo com o fim de redimensionar a pena para 01 (um) mês e 5
(cinco) dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004473-45.2016.8.26.0268 -Voto no 18.774 d
2
Apelação: Autos no 0004473-45.2016.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra 3a Vara
Apelante: Ivanildo Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18774
Ameaça Autoria e materialidade demonstradas Básicas
mantidas no mínimo Exclusão da agravante relativa à
embriaguez preordenada Ausência de provas de que o
réu se embriagou com o fim de cometer o delito

Diminuição da elevação da pena na segunda etapa para 1/6
Regime aberto mantido.
IVANILDO GONÇALVES DA SILVA foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Itapecerica
da Serra à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime
aberto, por violação ao art. 147, caput, do Código Penal (fl. 100).
Inconformada, a defesa pleiteou a absolvição
do réu por insuficiência probatória (fls. 108/110).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 114/115), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
122/126).
É o relatório.
Ivanildo foi condenado porque, no dia 24 de
junho de 2.016, por volta das 23h, no interior da residência localizada na
Estrada Vale dos Maracás, no 32, na cidade e comarca de Itapecerica da Serra,
prevalecendo-se de relações domésticas, teria ameaçado, por palavras e
gestos, sua companheira, Ana Paula Gomes Duarte, de lhe causar mal injusto
e grave.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 02/04) e da prova oral colhida.
A condenação lançada é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004473-45.2016.8.26.0268 -Voto no 18.774 d
3
A
vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento extrajudicial (fls. 06/07), relatou que o acusado, embriagado,
achou ruim quando lhe disse que queria ir dormir e disse que lhe furaria os
olhos. Gravou um vídeo das ameaças feitas por Ivanildo. O réu estava armado
com um punhal. Seu irmão interferiu, momento em que conseguiram desarmá-
lo (mídia audiovisual depositada em cartório).
O irmão da vítima, Ronaldo Duarte da Silva,
sempre que ouvido, negou ter presenciado o ocorrido. Disse que mora na casa
ao lado de onde ocorreram os fatos, tendo ouvido uma discussão. Ao chegar
ao local, conversou com o réu e sua irmã a fim de apaziguar os ânimos. Seu
irmão André, que também mora na residência, estava deitado e incomodado
com o barulho do entrevero. O apelante portava um “alicate universal” (fls.
17/18 e mídia audiovisual depositada em cartório).
André Duarte Silva, também irmão da
ofendida, em ambas as sedes, declarou que morava com ela e com o acusado,
esclarecendo que estava na residência e ouviu as ameaças. Dormia em seu
quarto quando ouviu um barulho, motivo pelo qual foi até o cômodo em que
estavam o réu e sua irmã. A vítima lhe mostrou uma gravação com as
ameaças feitas por Ivanildo, dizendo que furaria os olhos dela e colocaria
fogo na casa. O réu estava com uma faca, mas conseguiram desarmá-lo (fl. 08
e mídia audiovisual depositada em cartório).
O acusado, na fase administrativa, afirmou
que, no dia dos fatos, a vítima passou a gritar com ele por estar com ciúmes,
sendo que André ouviu os gritos e foi até o quarto para xingá-lo. Retrucou
dizendo para ele não se meter, pois se tratava de briga de casal. Foi tomar
banho e, ao retornar, André continuava com as ofensas, razão pela qual partiu
para cima dele, tendo sido segurado pela vítima. Em seguida, pegou sua
motocicleta e saiu para a rua. Ao retornar, avistou as viaturas da polícia
militar em frente à residência, sendo que os milicianos apaziguaram a
situação. Negou ter ameaçado a vítima ou que estivesse em posse de uma faca
(fls. 20/21).
Sob o contraditório, admitiu que tinha bebido
na data do ocorrido e que houve uma discussão, mas aduziu não se recordar
de ter ameaçado a vítima. A ofendida comentou ter feito um vídeo ou
gravado um áudio dos fatos (mídia audiovisual depositada em cartório).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004473-45.2016.8.26.0268 -Voto no 18.774 d
4
Cotejando os elementos dos autos, não há
dúvidas sobre a autoria. Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram
coesos e harmônicos, confirmando a dinâmica delitiva descrita na inicial. A
negativa extrajudicial do acusado restou isolada nos autos, não tendo sido
sequer confirmada pelo réu em juízo.
Logo, deve ser mantido o édito condenatório.
As básicas, fixadas no mínimo, foram elevadas
em 1⁄2 (metade) na segunda etapa em razão da embriaguez preordenada do réu
e de ter sido o crime praticado mediante violência contra a mulher.
Contudo,
afasto
a
agravante
relativa
à
embriaguez preordenada, uma vez que não foi produzida qualquer prova apta
a demonstrar que o acusado se embriagou já com a intenção de cometer o
delito, condição indispensável para o agravamento da reprimenda.
Assim, em razão da agravante de crime
praticado em contexto de violência doméstica, exaspero a reprimenda em 1/6
(um sexto).
Ante a ausência de majorantes ou minorantes,
redimensiono a pena para 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido
o regime inicial aberto, face à primariedade do réu.
Ante
o
exposto,
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo com o fim de redimensionar a pena para 01 (um)
mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantida, no mais, a r. Sentença.
Amable Lopez Soto

relator